Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-92.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, deferiu a redução da penhora dos proventos da agravante para 5%.
3. Em síntese, a agravante postula pela suspensão de todo e qualquer desconto em sua pensão, considerando o caráter alimentar dos proventos, necessários a sua subsistência, bem como a falta de efetividade da constrição, frente ao alto valor executado.
4. Contrarrazões ao agravo em ID 32437930.
5. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
6. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se não for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família.
7. Observando-se que, no particular, o desconto de 5% dos proventos da agravante, correspondente a R$ 127,89, não comprometeria sobremaneira a mantença da agravante, afetando sua dignidade, mantém-se a decisão agravada, em seus exatos termos.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.